Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO CONTRIBUINTE.

1. Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, observadas as causas interruptivas previstas na legislação tributária.

2. É imprescindível que o exequente comprove o requerimento ou o consentimento do contribuinte para que se caracterize o ato interruptivo do prazo prescricional. Em outras palavras, a exclusiva apresentação de imagem copiada da tela de sistema interno da Administração não possui aptidão para comprovar o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida realizada pelo contribuinte. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.